Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GREVE. REPOSIÇÃO DE DIAS PARALISADOS. LICENÇA MÉDICA NO PERÍODO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA AUTOMÁTICA DA REPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE REPROGRAMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em mandado de segurança, na qual foi concedida a ordem para anular ato administrativo que determinou o lançamento de faltas decorrentes de paralisação grevista, dispensando a impetrante da reposição dos dias não trabalhados em razão de greve e vedando o desconto remuneratório correspondente.
2. A servidora, professora da rede pública distrital, aderiu ao movimento grevista, aderiu à greve, mas durante o calendário de reposição fixado pela Administração estava em licença médica. Ao retornar, pediu reposição em data alternativa, indeferida, sob o fundamento de ausência de previsão normativa para prorrogação, e foi determinado o desconto dos dias parados e anotações na folha funcional por falta injustificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: saber se a servidora, que participou de greve e esteve em licença médica durante o período de reposição, pode ser dispensada da compensação dos dias não trabalhados, com manutenção integral da remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando recurso impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.
5. O direito de greve dos servidores públicos admite o desconto dos dias não trabalhados, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 531), ressalvada a possibilidade de compensação por acordo.
6. A licença para tratamento de saúde é considerada como de efetivo exercício apenas em relação à jornada ordinária, não afastando os efeitos jurídicos da greve ocorrida anteriormente.
7. A impossibilidade de reposição no período fixado não autoriza a dispensa automática da compensação, pois isso implicaria pagamento sem prestação de serviço, em violação aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
8. A negativa administrativa de prorrogação do prazo para reposição, fundada exclusivamente na ausência de previsão normativa, mostra-se excessivamente formalista e incompatível com o dever de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por desconsiderar a impossibilidade material de cumprimento do calendário originalmente fixado, decorrente de afastamento por motivo de saúde regularmente comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas, para reformar a sentença, afastando a dispensa da reposição dos dias de greve e determinando que a Administração oportunize novo prazo para compensação, mediante calendário individual.
Tese de julgamento: “1. A licença médica não afasta a obrigação de compensar dias não trabalhados em razão de greve anterior.; 2. A negativa de prorrogação do prazo para reposição, fundada exclusivamente na ausência de previsão normativa, quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento no período originalmente fixado, viola o princípio da razoabilidade.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VII; CPC, art. 1.010, III; Lei Complementar no 840/2011, arts. 63 e 165, III, “b”; Lei no 7.783/1989.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 693.456/RJ (Tema 531), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27.10.2016; STF, MI 670, MI 708 e MI 712, Plenário; TJDFT, Acórdão 1162740, 0736136-08.2018.8.07.0016, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 02/04/2019; TJDFT, Acórdão 1869277, 0762287-35.2023.8.07.0016, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27/05/2024, DJe 10/06/2024.